Tribunal: TJPA
Processo: 0819336-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819336-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO RAIMUNDO BARATA PEREIRA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819336-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO RAIMUNDO BARATA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXWELL MORENO DA SILVA - PA38153-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM VALORES ABRUPTAMENTE ELEVADOS. HISTÓRICO DE CONSUMO DISCREPANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA COBRANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de serviço público de fornecimento de água, diante de cobrança de faturas com valores excessivamente elevados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória, a fim de suspender os efeitos da cobrança impugnada, impedir a interrupção do fornecimento de água e obstar eventual negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação abrupta e desproporcional das faturas, em contraste com o histórico regular de consumo, evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo consumidor.

4. Nas relações de consumo, a hipossuficiência técnica do usuário e a verossimilhança das alegações autorizam a mitigação do rigor probatório em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. O risco de suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, bem como a possibilidade de negativação do nome do consumidor, configuram perigo de dano grave e de difícil reparação.

6. A tutela pleiteada mostra-se proporcional, adequada e reversível, não implicando exoneração definitiva do débito, mas apenas a suspensão dos efeitos mais gravosos da cobrança até ulterior deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança abrupta e desproporcional em serviço público essencial, em desacordo com o histórico de consumo, autoriza a concessão de tutela de urgência. 2. É cabível a suspensão dos efeitos da cobrança, com manutenção do fornecimento do serviço e vedação à negativação, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Afonso Raimundo Barata Pereira, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu a tutela de urgência requerida na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais (proc. n. 0875346-53.2025.8.14.0301), ajuizada em face da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA.

O agravante alega que suas faturas mensais de água, historicamente na média de R$ 200,00, passaram a ultrapassar R$ 80.000,00, valor que reputa flagrantemente desproporcional e inverossímil.

Afirma que é factualmente inverossímil que uma unidade residencial passe a ter um consumo hídrico de natureza industrial da noite para o dia. Tal fato, por si só, constitui prova robusta da verossimilhança das alegações.

Sustenta que há risco de suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, bem como de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão das faturas impugnadas.

Requer, em sede recursal, a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de água na residência do Agravante e de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em razão dos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa diária.

O pedido de tutela recursal foi deferido (id 30095193), para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de água na residência do agravante e de inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente em relação às faturas impugnadas na inicial, até ulterior deliberação.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 30844301).

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso manejado (id 31880243).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Órgão Fracionário restringe-se a verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não estariam evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito, diante da alegada necessidade de esclarecimento técnico quanto à origem do consumo excessivo de água.

A probabilidade do direito, como reiteradamente assentado pela doutrina e pela jurisprudência, não exige prova plena ou exauriente, mas sim um juízo de verossimilhança, compatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o agravante possuía histórico de consumo mensal de água compatível com valores médios em torno de R$ 200,00, passando, de forma abrupta, a receber faturas que ultrapassam R$ 80.000,00, conforme se verifica das contas acostadas com a petição inicial do agravo.

Tal elevação não se amolda a uma simples variação de consumo, mas revela, ao menos em juízo perfunctório, discrepância manifesta, desproporcional e inverossímil, sobretudo considerando tratar-se de unidade residencial, circunstância que, por si só, constitui forte indício de irregularidade na medição ou faturamento.

A decisão agravada condicionou o reconhecimento da probabilidade do direito à prévia realização de prova pericial, ao argumento de que o consumo elevado poderia decorrer de vazamento interno ou falha no hidrômetro.

Todavia, com o devido respeito, tal exigência não se harmoniza com a lógica do sistema de tutela provisória, tampouco com o regime jurídico das relações de consumo.

Isso porque, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.”

No caso, a verossimilhança das alegações decorre da simples análise comparativa das faturas, sendo evidente a hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária, que detém pleno domínio dos meios técnicos de medição, aferição e fiscalização dos hidrômetros.

Não se pode exigir do consumidor, em sede de cognição sumária, a prova de fato negativo, isto é, a demonstração de que não houve consumo excessivo, ou de que não existiu vazamento interno, sob pena de se subverter a lógica protetiva do microssistema consumerista.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, havendo indícios relevantes de cobrança abusiva ou desproporcional, mostra-se cabível a tutela provisória para suspender os efeitos mais gravosos da cobrança, até que a controvérsia seja dirimida em cognição exauriente.

Portanto, entendo que, ao contrário do que concluiu o Juízo a quo, os elementos constantes dos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

O periculum in mora, por sua vez, também se mostra inequívoco.

Consoante se extrai das razões recursais, o agravante encontra-se sob ameaça concreta de suspensão do fornecimento de água, bem como de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos que são objeto de discussão judicial.

É incontroverso que o fornecimento de água constitui serviço público essencial, indispensável à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, encontrando amparo direto nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que não se mostra legítima a interrupção de serviço essencial quando o débito é controvertido e objeto de discussão judicial, sobretudo quando há indícios de irregularidade na cobrança.

Além disso, a eventual negativação do nome do agravante por valores que superam R$ 100.000,00 revela-se medida potencialmente gravosa, apta a gerar dano de difícil ou impossível reparação, atingindo a honra objetiva e restringindo o acesso ao crédito.

Destaco, ainda, a presença do chamado periculum in mora inverso, pois eventual manutenção da decisão que indeferiu a tutela poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao consumidor, ao passo que a concessão da medida é plenamente reversível, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, já que, ao final, sendo reconhecida a legitimidade da cobrança, a concessionária poderá promover a cobrança pelos meios legais.

A tutela pleiteada não implica exoneração definitiva do débito, mas apenas a suspensão dos efeitos mais gravosos da cobrança, preservando-se o fornecimento do serviço e impedindo a negativação, exclusivamente em relação às faturas impugnadas, até ulterior deliberação.

Trata-se de medida equilibrada, proporcional e reversível, que prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana e assegura a efetividade da tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de DEFERIR a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada se abstenha-se de suspender o fornecimento de água na residência do agravante, bem como não proceda à inscrição do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente em relação às faturas impugnadas na ação originária, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/03/2026